Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. MITIFAÇÃO DA COISA JULGADA. IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. No entanto a TR não tem o condão de refletir devidamente a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país, logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal).
4. No presente caso o trânsito em julgado da sentença após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 4.1. Por essa razão os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, todos do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador da correção monetária em relação ao débito exigido do Distrito Federal.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.